Tribunal: STF
Processo: ARE 871217
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESISTÊNCIA E RENÚNCIA: HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Pela Petição STF nº 27.643/2023, a recorrente DMA Distribuidora S.A. noticiou haver quitado o débito exequendo discutido nestes autos por meio do Programa Regularize e, com o fim de cumprir formalidade exigida na legislação de regência do referido programa, formulou pedido de desistência deste agravo no recurso extraordinário, cumulado com pleito de renúncia ao direito em que se funda a ação ajuizada (e-doc. 29).



    2. Ante a falta de poderes para renunciar, instei a recorrente a regularizar a representação processual (e-doc. 36). 



    3. Na Petição STF nº 71.254/2023, a representação processual foi regularizada com a juntada de nova procuração, da qual consta a outorga poderes específicos para desistir e renunciar à advogada subscritora da Petição STF nº 27.643/2023 (e-docs. 38 e 39).



    4. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do presente agravo e de renúncia ao direito sobre o qual se funda a presente ação, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, al. “c”, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 21, inc. VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator